Tribunal: STF
Processo: ARE 1367059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 - MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.



    OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL COM VISTAS À SUSTENTAÇÃO ORAL - Nos termos do artigo 22, § 1º do Provimento CSM nº 2564/2020, em regra os julgamentos deste E. Tribunal devem ser realizados em sessão permanente e virtual, ressalvados os casos em que as partes se oponham ao julgamento virtual, hipótese em que o feito será julgado em sessão realizada por videoconferência - Quanto à realização de sustentação oral na sessão de julgamento, as hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 937 do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 146, § 4º, do Regimento Interno deste E. Tribunal - Caso a parte se oponha ao julgamento do recurso em sessão permanente e virtual a fim de realizar sustentação oral e esta não seja cabível na espécie, é admissível o julgamento virtual do feito, com vistas à celeridade e à razoável duração do processo Precedente desta C. Câmara - Em agravo de instrumento, somente se admite a sustentação oral caso o recurso tenha sido interposto contra decisão que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, nos termos dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 146, § 4º do Regimento Interno deste E. Tribunal.



    No caso, a agravante manifestou oposição ao julgamento virtual do agravo de instrumento a fim de realizar sustentação oral - Não cabimento, uma vez que não se admite sustentação oral no presente caso - Inexistência de nulidade, ante a impossibilidade de prejuízo - Prestígio à celeridade processual e razoável duração do processo - Precedente desta C. Câmara.



    NULIDADE DA CDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade - Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida nesse ponto.



    DISCUSSÃO SOBRE SELIC que não cabe em exceção de pré-executividade.



    No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional - Alegação de vícios no tocante aos parâmetros utilizados para calcular os juros de mora e a atualização monetária. Argumenta que a CDA não possui assinatura e identificação da autoridade fazendária. Alegação de que parâmetros utilizados na atualização do débito seriam superiores à taxa SELIC - Análise da controvérsia que demanda dilação probatória, que é impossível no bojo de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - Matéria de ordem pública, cabível sua análise de ofício - Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Exceção de préexecutividade rejeitada - Prosseguimento da execução - A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Decisão reformada nesse ponto.



    Decisão parcialmente reformada - Recurso provido em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e; 24, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 24, inciso I, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente